Tribunal: TJMT
Processo: 1010913-46.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-17
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010913-46.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alimentos, Exoneração, Revisão]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[HENRIQUE FAGUNDES MARQUES - CPF: 035.897.351-12 (ADVOGADO), SERGIO LUIS SOARES MOTTA - CPF: 301.620.410-04 (AGRAVANTE), CLOVIS BARROS MARQUES - CPF: 240.441.991-91 (ADVOGADO), MATHEUS IDALGO BATISTA MOTTA - CPF: 060.815.621-31 (AGRAVADO), ALZIRA BATISTA - CPF: 264.221.820-15 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – NÃO CONHECIMENTO DIANTE DA INTEMPESTIVIDADE – PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU – AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL - PRECEDENTES - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

“(....)
A interposição de recurso manifestamente incabível, como nas hipóteses de pedido de reconsideração ou embargos de declaração opostos à decisão de admissibilidade do recurso especial, não interrompe ou suspende o prazo para a interposição do recurso próprio.(...)”
(AgInt na PET no REsp 1793076/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/12/2019, DJe 05/12/2019)

Estando devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos nos autos, capazes de modificar o entendimento do Relator, a manutenção da decisão proferida é a medida justa para o caso concreto.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Agravo interno interposto
por
Sérgio Luis Soares Motta.
, em face da decisão monocrática proferida em sede de Agravo de Instrumento, interposta em desfavor de
Matheus Idalgo Batista Motta e Alzira Batista.
, onde não foi conhecido o recurso em razão da sua intempestividade.

Nas razões recursais, o agravante sustenta que o presente recurso deve considerado tempestivo, uma vez que a formulação de pedido de reconsideração da tutela de urgência em primeiro grau, ocorreu diante de novos fatos que aconteceram no decorrer do processo, com a sua demissão e, portanto, surgiu novo interesse na análise da redução e exoneração dos alimentos fixados.

Não foram apresentadas contrarrazões, ante a ausência de angularização.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Não obstante os argumentos aventados nas razões recursais, verifica-se que o presente recurso não comporta o almejado provimento, porquanto a decisão hostilizada encontra-se em consonância com o entendimento jurisprudencial pátrio.

Com efeito, extrai-se dos autos que o agravante propôs a Ação de Revisão e Exoneração de Alimentos em desfavor dos agravados, filho e ex-companheira, em 07/01/2020, ao argumento de que sua possibilidade em arcar com o montante fixado anteriormente, a título de pensão alimentícia, havia alterado, assim como a necessidade dos alimentados.

Entretanto, ao analisar a tutela de urgência, o Magistrado Singular em 09/01/2020, indeferiu seu pedido liminarmente, determinando a realização de audiência de conciliação e instrução probatória (Id no 43321455).

Posteriormente, o agravante protocolou em 29/01/2020, pedido de reconsideração (Id no 43314488), reiterando aqueles formulados anteriormente e argumentando sobre sua impossibilidade em arcar com os alimentos fixados, ante a sua demissão, já que sua aposentadoria se mostra insuficiente, contudo, novamente, em 17/02/2020, o Magistrado Singular indeferiu seu pedido, deixando de reconsidera-la, ante a ausência de fato novo. Vejamos trecho do
decisum
:

“Deixo de acolher o pleito de reconsideração da decisão anteriormente proferida, ante a ausência de fato novo, supostamente apto a ensejar o pedido.

Não obstante, factível a ausência nos autos, de recurso apto a insurgir-se a referida decisão, motivo pelo qual, mantenho-a por seus próprios fundamentos” (Id no 43314491)

Importante registrar, que na hipótese não há que se falar em fato novo a ser considerado, já que a demissão do agravante aconteceu em 27/11/2019, antes mesmo de ter sido protocolada a petição inicial (Id no 43314488).

Desta forma, como é sabido, o pedido de reconsideração não interrompe, tampouco suspende o prazo para interposição de recurso, o qual passa a correr a partir do momento em que a parte tomou conhecimento da decisão objeto de sua inconformidade.

Sendo assim e considerando o prazo de interposição do presente recurso de agravo de instrumento, que iniciou-se a partir da primeira decisão (09/01/2020) evidente sua extemporaneidade (21/05/2020).

A propósito esse entendimento já é pacifico no Superior Tribunal de Justiça e em nosso Sodalício,
in verbis:

“AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DOS ACLARATÓRIOS POR AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA AGRAVANTE.

1. Não se conhece do agravo interno por intempestividade quando interposto após esgotado o prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do artigo 1.021 c/c o artigo 1.070 do CPC/15.

1.1. No caso, a decisão que não conheceu dos aclaratórios foi publicada em 30/09/2019, encerrando-se o prazo recursal em 21/10/2019. A petição de agravo interno somente foi recebida em 29/10/2019.

1.2
. Nos termos da jurisprudência desta Corte, o pedido de reconsideração não suspende nem interrompe o prazo recursal.

2. Agravo interno não conhecido.” (AgInt na PET nos EDcl no AREsp 1357630/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/12/2019, DJe 19/12/2019) (destaquei)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL.

1. Ação civil pública decorrente de expurgos inflacionários das cadernetas de poupança.

2. A interposição de recurso manifestamente incabível, como nas hipóteses de pedido de reconsideração ou embargos de declaração opostos à decisão de admissibilidade do recurso especial, não interrompe ou suspende o prazo para a interposição do recurso próprio.

3. Agravo interno no recuso especial não conhecido.” (AgInt na PET no REsp 1793076/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/12/2019, DJe 05/12/2019) (destaquei)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO. RECURSO INTEMPESTIVO. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

1. É intempestivo o agravo interno interposto fora do prazo de quinze dias úteis, previsto nos arts. 219, 1.003, § 5o, e 1.070 do Código de Processo Civil de 2015.

2. O pedido de reconsideração não interrompe o prazo para interposição do recurso cabível. Precedentes.

3. Agravo interno não conhecido.”
(AgInt no AREsp 1465730/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 05/09/2019, DJe 25/09/2019) (destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO DE INDEFERE O PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL – INTEMPESTIVIDADE – NÃO CONHECIMENTO
Recurso interposto contra indeferimento de pedido de reconsideração não deve ser conhecido, pois, por não interromper o prazo recursal, a matéria hostilizada se torna preclusa.”
(N.U 1006315-83.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/10/2019, Publicado no DJE 04/11/2019) (destaquei)

Assim, v
erificada a flagrante ausência de requisito de admissibilidade,
imperiosa a manutenção de não conhecimento do recurso de agravo de instrumento.

Isso posto,
nego provimento
ao presente recurso, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2020